Tribunal: TJMT
Processo: 1025546-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025546-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Liminar, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[FABIO TADEU RAMOS FERNANDES - CPF: 248.331.788-00 (ADVOGADO), CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 05.492.968/0001-04 (AGRAVANTE), . SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ENTRE MESMO PROPRIETÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Somente a partir de 1o de janeiro de 2024 (exercício financeiro estabelecido como marco temporal nos embargos de declaração na ação declaratória de constitucionalidade no 49/RN) é que não ocorrerá a incidência do ICMS nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, de modo que, sob essa perspectiva, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito da Recorrente.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1025546-57.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de liminar formulado pela Recorrente em Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais a Agravante sustenta a reforma da decisão agravada, porquanto há mais de 20 (vinte) anos as Cortes Excepcionais têm o entendimento pacífico de que não incide ICMS nas operações de mera transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, tendo em vista que não há alteração na titularidade do bem.

Defende que, mesmo com a modulação dos efeitos ainda é possível afastar a cobrança antes do ano de 2024 ao proclamar o decidido na Súmula no 166 do STJ; e os acórdãos proferidos no momento do julgamento do Tema no 1.099 (STF) e Tema Repetitivo no 259 (STJ), que como dito anteriormente devem obrigatoriamente ser observados.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada, ou, seja o feito levado para julgamento colegiado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de liminar formulado pela Recorrente em Agravo de Instrumento.

Inicialmente imperioso mencionar que, a ora Agravante impetrou o mandado de segurança retro mencionado, objetivando que o Estado de Mato Grosso se abstenha de tributar a movimentação de bovinos entre suas propriedades rurais.

A liminar foi inicialmente indeferida pelo Magistrado, ensejando a interposição do presente recurso.

Ocorre que, razão não lhe assiste.

Conforme pontuado na decisão recorrida, no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade no 49/RN, determinou-se que a decisão de mérito somente terá eficácia a partir do exercício financeiro de 2024
e ressalvou os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que ocorreu em 28 de abril de 2021.

Dessa forma, os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ação declaratória de constitucionalidade no 49/RN (28 de abril de 2021), estão abrangidos pela modulação dos efeitos conferida pelos embargos de declaração, de modo a não incidir o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Na hipótese, trata-se de mandado de segurança impetrado
em 20-5-2022,
pelo que não está a figurar na ressalva estabelecida pelo julgamento da modulação dos efeitos da ação declaratória de constitucionalidade no 49/RN.

De resultado, na hipótese, tão somente a partir de 1o de janeiro de 2024 (exercício financeiro estabelecido como marco temporal nos embargos de declaração na ação declaratória de constitucionalidade no 49/RN) é que não ocorrerá a incidência do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações de transferência de bens ou mercadorias entre os estabelecimentos do mesmo contribuinte, de modo que, sob essa perspectiva, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito da Recorrente.

Veja-se que, a decisão agravada está de acordo com entendimento jurisprudencial, de modo que, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024